Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando que teve a concessão de livramento condicional negado, em razão de falta grave, ao ser flagrado com um “estoque” dentro do presídio. A Defesa sustenta que ele cumpre regularmente os requisitos do livramento condicional.
2 O comportamento do condenado, para fins de avaliação do requisito subjetivo para livramento condicional, deve ser aferido durante todo o período de cumprimento da pena, e não somente nos últimos seis meses de seu cumprimento. Além disso, não há que se falar em dupla punição pela falta grave, pois a Lei de Execuções Penais prevê diversas consequências para a transgressão disciplinar.
3 Agravo na execução não provido.